Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707547-44.2024.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: DANILA SILVA PONTES Relator: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DANILA SILVA PONTES, apontando como autoridade coatora juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente, após homologada sua prisão em flagrante por supostos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, descritos, respectivamente, no art. 155 §4o, IV, do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA). Alega a impetrante, em síntese, atipicidade material da conduta, pugnando o relaxamento da prisão, com fundamento no princípio da insignificância, uma vez que a res furtiva se limitaria a duas sacolas plásticas retornáveis, de valor comercial estimado em R$ 10,00 (dez reais). Subsidiariamente, defende o cabimento de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças, de 3 e 6 anos de idade, cuja imprescindibilidade nos cuidados é presumida por lei, conforme previsto no art. 318, V c/c art. 318-A, caput, I e II, ambos do CPP. Anotada distribuição por sorteio. Por petição de ID 56269429, a impetrante anexou as certidões de nascimento dos filhos da paciente. O pedido liminar foi parcialmente concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, na forma do art. 317 do CPP, cumulada com as obrigações de comparecer a todos os atos do processo a que for intimada, bem como comunicar eventual mudança de endereço, sem prejuízo da imposição de outras cautelares alternativas, a critério do juiz da causa. Alvará de soltura expedido e cumprido (IDs 56324514 e 16). As informações foram prestadas pelo ID 56439045 e, posteriormente, complementadas pelo ID 56523996, por meio do qual o juízo de primeiro grau comunicou a revogação da segregação cautelar da paciente e da corré, tendo sido impostas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 56523996), a prisão preventiva da paciente foi revogada, tendo sido impostas medidas cautelares mais brandas, situação mais benéfica à paciente do que aquela que obteve por meio da decisão liminar, que lhe colocou em prisão domiciliar cumulada com outras medidas cautelares. Como consignou a Procuradoria de Justiça, concedida a tutela originalmente pleiteada, inclusive de forma mais ampla que a concedida na decisão liminar, está superada a situação objeto do writ, razão pela qual JULGO-LHE PREJUDICADO, com base no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator